Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. ICMS. INEIDONIDADE DAS NOTAS FISCAIS. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SONEGAÇÃO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE FORMA ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO. MULTA DE 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CONFISCO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa se o auto de infração foi motivado e contém todas as informações legais, possibilitando o direito amplo de defesa pelo contribuinte autuado.

2. A sociedade empresária que procede de boa-fé não pode ser responsabilizada de forma objetiva pelo pagamento de ICMS. No entanto, eventual responsabilização pode lhe ser imputada em caso de comprovada participação em esquema fraudulento.

Evidenciado que a empresa autuada concorreu para a sonegação do tributo, afastando, assim, sua boa-fé, não há razão para desconsiderar a responsabilidade solidária.

3. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, concluindo-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa punitiva de 100% do valor do crédito tributário.

5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.”

6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar afastada. Unânime.